Tribunal: STF
Processo: HC 75345
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-05
Data de publicação: 1997-08-05

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - CAUSA DE PEDIR -
INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE. Na dicção da ilustrada maioria,
indispensável é que a causa de pedir constante do habeas-corpus
tenha sido analisada quando da prática do ato apontado como de
constrangimento. O silêncio pelo tribunal de justiça revela-o
competente para o julgamento do habeas.
        TESTEMUNHAS - DEFESA E ACUSAÇÃO - INVERSÃO. Se de um
lado é certo que as testemunhas da acusação devem ser ouvidas antes
das da defesa, de outro não menos correto é que a nulidade
decorrente da inobservância desta ordem pressupõe prejuízo. Havendo
as testemunhas da defesa declarado desconhecer o acusado, descabe
falar em prejuízo.
        INTIMAÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - JUÍZO DEPRECADO. A
intimação quanto à expedição da carta não supre a necessidade de a
defesa ser cientificada para os atos a serem praticados no juízo
deprecado (Precedente: habeas-corpus nº 73822-2/PB, Segunda Turma,
Diário da Justiça de 31 de outubro de 1996 e Revista Jurídica nº
231, janeiro de 1997, página 120). Embora a formalidade seja
essencial à valia do ato, não se há de proclamar nulidade quando
inexistente o prejuízo.
        SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO. Exsurge fundamentada a
sentença quando analisados os elementos probatórios relativos à
materialidade e à autoria do crime perpetrado.